Tribunal: TJSP
Processo: 3003992-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante ARESTTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°3003992-54.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ARESTTA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME
EMBARGADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
BARUERI
VOTO N° 18.090
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade Efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por ARESTTA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME,
contra v. acórdão proferido por esta 4a Câmara de
Direito Público (fls. 51/62) que deu provimento ao
recurso da Fazenda Pública, de modo a reformar a r.
decisão interlocutória para fins de negar o pedido de
desconstrição judicial dos ativos financeiros existentes
em nome da empresa-executada.
Em suas razões (fls. 01/05 do incidente),
a embargante sustentou que o v. acórdão padece de
vícios, pois (i) teria ocorrido perda do objeto com o
cumprimento
da
ordem
de
desbloqueio
de
valores
determinada pelo MM. Juízo a quo; (ii) “a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
submetida a este E. Tribunal foi afetada ao rito dos recursos
repetitivos do E. STJ e que, em razão da afetação, foi
determinada a suspensão do trâmite de todos os processos que
versem sobre a mesma questão jurídica” (fls. 02/03); e,
(iii) o parcelamento teria ocorrido em momento anterior
ao bloqueio realizado nos autos, a serem sanados de
forma
explícita
para
que
possa
prequestionar
as
legislações de regência da matéria sub judice, sendo de
rigor o seu acolhimento como forma de viabilizar o
acesso às ulteriores instâncias recursais.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO In casu, a embargante busca a reapreciação da matéria já julgada, com o único
propósito de reverter o que entende lhe ter sido
adverso, sendo induvidosa a finalidade “modificativa”
inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, certo é que os fundamentos
jurídicos para o provimento do agravo de instrumento
interposto pela Fazenda Pública restaram devidamente
consignados no bojo do aresto vergastado, não havendo
que se falar em qualquer vício de compreensão do julgado
apto a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.
Nesta linha, confiram-se os seguintes
trechos do v. acórdão, in verbis (fls. 54/62):
“(...) In casu, a Fazenda do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal
em face da empresa, ARESTTA COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME, objetivando o recebimento
de débitos de ICMS, declarados e não pagos
pela contribuinte, no importe total de R$
98.514,14, valor este já acrescido dos juros
moratórios e de correção monetária, conforme
se infere das CDAs no 1.256.420.753, no
1.256.643.107 e no 1.256.643.118, juntadas
aos autos (fls. 02/07 processo principal).
Após
a
citação
da
empresa-
executada, decorreu in albis o prazo para
pagamento do débito fiscal (fl. 11 processo
principal), tendo o Juízo singular deferido a
penhora
“on
line”
Bacenjud
e
restrição
Renajud no valor do débito (R$ 120.100,88

fl. 40 processo principal), sendo efetivado
em 11.09.2019 (fl. 41 processo principal).
Com
efeito,
já
no curso do
processo executivo, em 03.10.2019, consta que
a empresa-contribuinte teria aderido a um
programa de parcelamento de débitos fiscais
sem esclarecer, no entanto, qual a respectiva
legislação de regência -, cujas parcelas
vinham sendo normalmente adimplidas.
Diante deste cenário, a empresa-
executada, por considerar que o parcelamento
da dívida inibiria a promoção de quaisquer
atos no processo de execução, principalmente
aqueles
destinados
à
constrição
de
seu
patrimônio (art. 314, do CPC/2015), requereu
o desbloqueio do numerário (fl. 50 processo
principal),
independentemente
de
qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
outra providência.
Por sua vez, o Juízo singular
deferiu o pedido de desconstrição judicial
dos ativos financeiros existentes em nome da
empresa-executada, sob o fundamento de que a
adesão a programa de parcelamento de débito
fiscal suspende a execução fiscal em curso e
dispensa a contribuinte de garantir o Juízo
do processo executivo, o que deu azo à
interposição do presente recurso.
Pois bem.
O parcelamento, como causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foi acrescido ao Código
Tributário Nacional (LF no 5.172/66), por
força da Lei Complementar no 104, de 10 de
janeiro de 2001, nos seguintes termos:
(...)
Respeitada
a
competência
do
Estado de São Paulo para regulamentação das
hipóteses de suspensão da exigibilidade dos
tributos que lhe são devidos (ITCMD, ICMS e
IPVA), dispõe o art. 100, caput, da LE no
6.374/89, que, os débitos fiscais de ICMS
“podem ser recolhidos parceladamente, nas
condições estabelecidas em regulamento”, não
se
podendo
olvidar
que
“o
pedido
de
parcelamento implica confissão irretratável
do
débito
fiscal,
expressa
renúncia
a
qualquer defesa ou recurso administrativo e
desistência dos já interpostos” (§6o).
Segundo
os
escólios
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
doutrinador
Ricardo
Alexandre:
“A
constituição do crédito tributário tem como
principal efeito tornar líquida, certa e
exigível
a
obrigação
já
existente.
A
exigibilidade impõe ao sujeito passivo o
dever de adimplir a obrigação e, em caso de
descumprimento, permite que a Administração
Tributária
promova
os
atos
executivos
necessários para o recebimento coativo do que
lhe é devido. Existem hipóteses em que a
possibilidade de promoção de atos de cobrança
por parte do Fisco fica suspensa. São estes
os casos disciplinados pelo Código no Capítulo denominado 'Suspensão da
exigibilidade do Crédito Tributário'”. E,
especificamente
quanto
ao
parcelamento,
discorre: “(...), é necessário relembrar que
o
parcelamento
consiste
numa
medida
de
política fiscal com a qual o Estado procura
recuperar créditos e criar condições práticas
para que os contribuintes que se colocaram
numa situação de inadimplência tenham a
possibilidade de voltar para a regularidade,
usufruindo os benefícios daí decorrentes.”1.
Decerto, não obstante a eficácia
obstativa em relação aos atos de cobrança que
se extrai do disposto no art. 151, inciso VI,
do CTN, há que se anotar a possibilidade de o
parcelamento
ser
implementado
pelo
contribuinte em dois momentos distintos: a)
antes do início da atividade executiva; b)
após a deflagração do procedimento especial
de cobrança dos créditos tributários (LF no
6.830/80).
No primeiro caso (item 'a'), a
solução
é
simples,
já
que,
com
a
1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 7a edição. São
Paulo: Método, 2013, pp. 373 e 394-395.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
exigibilidade do crédito tributário suspensa,
carece
ao
título
exequendo
um
de
seus
requisitos de validade fundamental, inibindo
o
ajuizamento
do
processo
especial
de
cobrança (certeza, liquidez e exigibilidade
art. 204, do CTN cc. art. 3o, da Lei das
Execuções Fiscais).
Outra, contudo, é a solução para
a hipótese do item 'b'. Isto porque, não há
como se imputar à Administração Tributária,
que agiu de maneira correta e legítima ao
ajuizar a execução fiscal, o ônus decorrente
da
superveniente
causa
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário.
Nestas
situações
peculiares,
doutrina e jurisprudência2 alinharam-se no
sentido de que o parcelamento, a despeito de
obstar os atos de invasão patrimonial do
devedor,
configuraria
uma
novação
sui
generis, isto é, o exsurgimento de uma dívida
nova, cuja eficácia extintiva do crédito
tributário ficaria condicionada ao integral
cumprimento de suas cláusulas, sendo que, em
caso de rompimento/inadimplemento, restaurar-
se-ia a dívida original, com todos os seus
acessórios.
Mesmo
por
isso,
não
faria
sentido impor, em detrimento do Erário e do
interesse público, a extinção do procedimento
executivo
fiscal
já
instaurado.
Antes,
observada a causa suspensiva da exigibilidade
de crédito tributário já em curso de cobrança
judicial, cabe tão-somente, à míngua de norma
específica na legislação de regência, a
suspensão do processo por convenção das
partes, com fulcro no art. 313, inciso II, do
CPC/20153 (art. 265, II, do CPC/73), sem
prejuízo da interrupção dos efeitos da mora
em favor do contribuinte.
Por oportuno, vale a transcrição
dos
ensinamentos
do
tributarista
Leandro
Paulsen a respeito do tema: “O parcelamento
implica a suspensão da exigibilidade do
2 Por todos conferir, no E. STJ, o REsp no 671.608/RS, 2a Turma, j.
09.2015; e, neste Tribunal, a Apelação Cível no 0030999-97.2013.8.26.0577,
5a Câmara de Direito Público, j. 02.03.2015.
3 Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
II - pela convenção das partes;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
crédito tributário, nos termos do art. 151,
VI, do CTN. Assim, obsta o ajuizamento da
Execução Fiscal, que pressupõe o requisito da
exigibilidade, ou, já tendo sido ajuizada, a
suspensão no estado em que se encontrar, até
que
seja
integralmente
cumprido
todo
o
parcelamento, caso em que será extinta ante a
satisfação do crédito do Exequente, ou que se
verifique o inadimplemento, hipótese em que
retomará
o
seu
curso
pelo
saldo,
cuja
demonstração caberá ao exequente.”4.
Resta, ainda, uma indagação: Com
a suspensão do executivo fiscal, veda-se,
igualmente, a promoção de qualquer espécie de
atos processuais?
Pela regra geral da legislação
adjetiva, aplicável ao Direito Tributário de
forma apenas subsidiária (art. 108, do CTN),
uma
vez
suspenso
o
processo
“é
vedado
praticar qualquer ato processual, podendo o
juiz, todavia, determinar a realização de
atos
urgentes
a
fim
de
evitar
dano
irreparável, salvo no caso de arguição de
impedimento e de suspeição” (art. 314, do
CPC/2015; art. 266, do CPC/73).
Assim, o parcelamento do crédito
tributário, durante o processamento da execução fiscal, implica, ordinariamente,
isto é, quando a legislação específica dos
Estados (competência prevalente) não prever
de forma diferente, a impossibilidade de
realização de atos processuais não urgentes,
como é o caso dos atos de constrição do
patrimônio do devedor.
Excepcionalmente,
contudo,
é
possível (compatível com a Constituição e com
o ordenamento tributário) que as legislações
específicas de cada ente tributante prevejam
regras
acautelatórias
em
relação
ao
procedimento em que se dará a adesão ao
respectivo Programa de Parcelamento.
No Estado de São Paulo, exempli
gratia,
os
três
últimos
Decretos
(no
58.811/2012; no 60.444/2014 e no 61.625/2015)
destinados a regulamentar o Programa Especial
de Parcelamento de Débitos de ICMS (para
4 In Direito Processual Tributário
Processo Administrativo Fiscal e
Execução Fiscal à luz da doutrina e jurisprudência, 8a ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2014, pp. 295-296.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
fatos geradores ocorridos entre Julho de 2012
e Dezembro de 2014) traziam em seu bojo o
seguinte requisito de validade ao Termo de
Adesão (art. 8o, inciso I):
(...)
Por conseguinte, em que pese o
fato de o parcelamento do débito fiscal
implicar a suspensão de sua exigibilidade,
não impede, em relação aos tributos devidos
ao Estado de São Paulo, a promoção de atos
tendentes à garantia do Juízo do processo
executivo.
Tal
segurança,
longe
de
representar arbitrariedade ou ônus excessivo
ao devedor, apenas prestigia um meio mais
eficaz de satisfação da dívida tributária
original, caso o parcelamento venha a ser
rompido, evitando a utilização do benefício
como ferramenta de simples postergação do
cumprimento da obrigação.
Acrescente-se que a formalização
do acordo se deu a partir de concessões
mútuas entre Fazenda e contribuinte, por meio
do qual aquela facilitaria a satisfação do
débito tributário (redução proporcional dos
juros de mora e do percentual a título de
multa),
cabendo
ao
devedor
observar
as
estritas regras do termo de adesão e realizar
o pagamento.
Portanto, não tendo a agravada
trazido
aos
autos
qualquer
elemento
de
informação que conduzisse ao entendimento da
prescindibilidade da garantia para fins de
conferir validade e eficácia ao parcelamento,
inexiste
fundamento
jurídico
que
confira
verossimilhança aos seus fundamentos, pelo
que
merece
ser
reformada
a
r.
decisão
interlocutória exarada pelo Juízo “a quo”
para fins de negar o pedido de desconstrição
judicial dos ativos financeiros existentes em
nome da empresa-executada”.
Ademais, não prospera a alegação de perda
do objeto por suposto descumprimento da r. decisão de
fls. 10/11, na qual constou que o agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
interposto pela Fazenda Pública foi recebido “em seus
efeitos devolutivo e suspensivo. Assim o faço, pois vislumbro
os relevantes fundamentos de direito deduzidos pela FESP-
agravante (fumus boni iuris - peculiaridade dos débitos
sujeitos a parcelamento no âmbito do Estado de São Paulo,
cujas legislações específicas não dispensam a garantia do
Juízo da execução fiscal caso o parcelamento seja inaugurado
após a deflagração do processo judicial), associados ao risco
de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in
mora - iminente prejuízo financeiro)”.
Enfim, embora determinada a “suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional” pelo Superior Tribunal de Justiça5
nos REsp no 1.756.406/PA, no 1.703.535/PA e no
1.696.270/MG (Tema 1.012), não comprovou a embargante
que a repercussão geral reconhecida naqueles processos
tenham qualquer identidade com o presente caso, haja
vista que naqueles discutem a aplicabilidade da norma
geral ou, no máximo, de lei federal, ao passo que a
presente demanda versa sobre os três últimos Decretos
(no 58.811/2012; no 60.444/2014 e no 61.625/2015)
destinados
a
regulamentar
o
Programa
Especial
de
Parcelamento de Débitos de ICMS, com peculiaridades que
lhes são próprias.
Ressalve-se que o órgão judicante não
está obrigado a acolher os embargos declaratórios
opostos com exclusiva pretensão de prequestionamento da
matéria controvertida. É neste sentido o entendimento
5 Disponível em
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsul
ta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1756406

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003992-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
11
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Em suma, destacada a conduta protelatória
da embargante, que beira a litigância de má-fé, impondo
óbice ao deslinde natural do processo, inexiste qualquer
vício a ser sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
os embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR